Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004387-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ALFREDO DA COSTA VIEIRA FILHO - CPF: 202.815.108-06 (AGRAVADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DECISÃO QUE, EM DESPACHO SANEADOR, DETERMINOU A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há muito tempo doutrina e jurisprudência vem mitigando a distribuição atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito.

Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Esta tem por finalidade procurar equilibrar a posição dos litigantes em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, a qual não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado.

Na hipótese, a agravante possui melhores condições para tanto no que tange ao
ponto controvertido nº. 1 (o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor com a atividade empresarial da requerida),
sendo notória a hipossuficiência técnica da parte agravada neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000195-50.2022.8.11.0022, movida em seu desfavor por ALFREDO DA COSTA VIEIRA FILHO, que, em despacho saneador, determinou a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova.

Em suas razões, alega a agravante que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, tendo em vista que o agravado não se enquadra na definição de consumidor, eis que utiliza a energia elétrica como insumo de sua produção agropecuária para fins lucrativos e não para sua própria subsistência.

Aduz que os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do CDC - a verossimilhança e a hipossuficiência - não se encontram presentes.

Assevera que a ENERGISA não possui melhores condições do que o agravado de esclarecer o nexo de causalidade entre eventual ato comissivo ou omissivo de sua parte e o incêndio ocorrido em setembro/2020.

Sustenta que, ainda que o agravado pudesse ser considerado consumidor, isto não o exime de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo a este recurso, a fim de suspender a tramitação da ação de origem até que a controvérsia relativa à legalidade da inversão do ônus da prova deferida pela r. decisão agravada seja definitivamente resolvida.

No mérito, pede seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada para revogar a inversão do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade entre os incêndios que atingiram a propriedade do agravado e a atividade empresarial da ENERGISA.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 205356195).

Contraminuta da parte agravada (ID 209132675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reparação Civil de Danos movida por Alfredo da Costa Vieira Filho em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, alegando ser proprietário da Fazenda São José e que, em setembro de 2020, a requerida, no exercício de sua atividade empresarial, teria dado causa a um incêndio de grandes proporções no imóvel.

Relata que a fazenda de sua propriedade possui ao todo 1.240,0396 hectares, sendo que todo o imóvel foi destruído pelo incêndio.

Dispõe que o incêndio teve dois focos, o primeiro no dia 10/09/2020 e o segundo no dia seguinte, os quais teriam se originado em fazenda vizinha, na Fazenda Escolástica, e que se estendeu até a área de seus imóveis e de outros vizinhos.

Relata que a má conservação das linhas de transmissão de energia do local e a má execução do serviço de reparo de cruzetas da rede de transmissão foram o estopim para o início do incêndio.

Dispõe que sofreu dano moral, bem como danos materiais emergentes e lucros cessantes, sendo 1) R$547.894,00 para recuperação da pastagem do imóvel; 2) R$489.370,10 para reconstrução das cercas do imóvel; 3) R$9.000,00 de porteiras, pontes e cochos queimados; 4) R$42.075,00 que deixou de receber de arrendamento do imóvel; e, 5) 10% do dano material a título de dano moral.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo, apesar de verificar que a relação discutida decorre de relação de consumo, entendeu que melhor se adequa ao caso concreto a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, de modo que o ponto controvertido nº. 1 (o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor com a atividade empresarial da requerida) deva ser esclarecido pela empresa requerida, enquanto que o ponto controvertido nº. 2 (a extensão dos danos causados com o(s) incêndio(s) e o valor necessário para repará-los) seja esclarecido pelo autor, aplicando aqui inclusive o que dispõe o artigo 373, §1º do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte requerida interpôs o
presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Há muito tempo doutrina e jurisprudência vem mitigando a distribuição atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito.

Mas, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide.

E, já que é assim, o momento processual mais adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador.

Regra geral, cabe ao demandante fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, mas o art. 373, § 1º do CPC, faculta ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso acaso verificar, dentro das peculiaridades da causa, haver impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte vir a cumprir o encargo ou, ainda, se evidenciar uma maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

Acerca desta redistribuição do ônus da prova, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr.:

“O § 1º do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz. (...) Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material. (...) Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revela-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir.”

Trata-se, ainda, de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Esta tem por finalidade procurar equilibrar a posição dos litigantes em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, a qual não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado.

Na hipótese, a agravante possui melhores condições para tanto no que tange ao
ponto controvertido nº. 1 (o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor com a atividade empresarial da requerida),
sendo notória a hipossuficiência técnica da parte agravada.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - APLICABILIDADE DO CDC NO CASO – PRECEDENTES - TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. a) A questão da responsabilidade pelos danos que a parte autora aponta na sua petição inicial deve ser compreendida à luz do Código de Defesa do Consumidor e, também, de outras legislações aplicáveis, mas desde que não afastem os elementos principiológicos do Direito do Consumidor, cujo objetivo é a proteção do consumidor, aliás, diretriz constitucional da ordem econômica (artigo 170, inciso V, CF/88). b) O serviço público prestado pela Agravante deve ser eficiente e seguro, sendo que na hipótese de descumprimento destas obrigações deverá reparar os danos causados, na forma prevista no CDC. c) No caso, a inversão do encargo com a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova se faz pertinente, isso porque o réu, ora agravante, tem melhores condições de fazer prova de que não houve falha na prestação do serviço.” (TJ-MT - AI: 10061766820188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA - RÉ QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO TÉCNICA PARA REALIZAR A PROVA. Verificada a vulnerabilidade do consumidor na produção da prova técnica, é o caso de se inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em especial diante da constatação de que a parte contrária possui informação e os meios técnicos aptos à produção da prova. A teoria da carga dinâmica das provas consiste em atribuir o ônus probatório a quem poderia fazê-la mais facilmente.” (TJ-MG - AI: 10000211311451001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2022)

Aliás, a conjugação dos artigos 370 e 373, §§1º a 3º, do CPC, ao externar alguns dos poderes instrutórios do juiz, deixa clara a possibilidade de o magistrado, de ofício e inclusive nos casos em que operar a inversão do ônus da prova (como o ora analisado), determinar a qualquer dos contendores que produza determinado meio de prova que se repute relevante e pertinente ao deslinde da questão jurídica proposta.

Não obstante a incidência do CDC ao caso concreto, acerca da regra de inversão do ônus da prova, é certo que não fica a parte autora dispensada de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, a parte autora/agravada, logrou êxito em comprovar, minimamente, o seu direito.

Assim, a inversão do encargo, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC, e, ainda, com a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova se faz pertinente.

Desta feita, imperioso reconhecer que não
merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024